Tribunal: TJDFT
Processo: 0707763-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON GARCIA COSTA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada em desfavor do BANCO BMG S/A. O agravante não comprovou o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para o benefício, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 44942785). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. O agravante é Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e, segundo os comprovantes de rendimento dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, auferia renda bruta mensal de R$11.927,64 e que, após os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária), restavam líquidos R$9.524,36 (ID 148076006, 148076007 e 148076008). Importa ressaltar que são contracheques do ano de 2022 e não há comprovante de renda atual. A despeito de não ter anexado contracheque atual , é certo que a renda então comprovada é muito superior à maior parcela da população brasileira, situação absolutamente incompatível com a declarada hipossuficiência. Lado outro, não comprovou qualquer despesa extraordinária e que justifique a pretensa condição de hipossuficiente. As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. O contexto ora retratado, traz indício de tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas processuais, afastando-se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que a recorrente tenha sido intimada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, deixou transcorrer o prazo in albis, razão porque impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator